Tribunal: TJPA
Processo: 0819795-33.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819795-33.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0819795-33.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA COSTA

ADVOGADO: THIAGO LUIZ SALVADOR

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Descontos devidos. Ausência de ato ilícito. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora sustenta não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e pleiteia a suspensão dos descontos, restituição em dobro e compensação moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos a ensejar restituição e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ.

4.

A instituição financeira comprova a contratação do cartão RMC mediante apresentação de contratos assinados eletronicamente com biometria facial e documentos pessoais da autora.

5.

Os comprovantes de pagamento demonstram a disponibilização e utilização dos valores pela autora, inclusive por meio de saques complementares.

6.

As faturas mensais evidenciam a utilização do cartão consignado, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

7.

A inexistência de margem consignável e a presença de múltiplos contratos consignados indicam ciência da autora acerca das modalidades contratuais disponíveis.

8.

A regularidade da contratação e dos descontos afasta a configuração de ato ilícito, inexistindo dever de indenizar ou de restituir valores.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável por meio de documentação idônea e assinatura eletrônica válida legitima os descontos realizados no benefício previdenciário. 2. A utilização do crédito disponibilizado e do cartão consignado afasta a alegação de desconhecimento da contratação. 3. A inexistência de irregularidade na prestação do serviço bancário impede a restituição de valores e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CPC, arts. 487, I, 98, §3º e 524, §§3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, j. 29.06.2022; TJPR, Apelação Cível 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27.06.2022; TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA COSTA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 27933809
)
a
ação declaratória
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“(...)

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas pela autora, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”.

Em suas razões (PJe ID 27933812) o apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a) Declarar a inexistência de contratação do empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito (RMC), vez que o (a) recorrente jamais quis contratar esta modalidade de empréstimo, e por consequência, requer que seja determinado a readequação para a modalidade de empréstimo consignado, consoante fundamentação supra; b) Suspender os descontos referentes a RMC diretamente no benefício da parte recorrente, com a expedição de ofício ao INSS; c) Condenar o recorrido a restituição em dobro de tudo o que fora indevidamente cobrado da parte recorrente a título de RMC, dentro do limite do aludido contrato, cujo valor deverá ser apurado nos termos do §3º, 4º e 5º do art. 524 do CPC; d) Condenar o recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, ou outro valor que esta E. CAMARA entender conveniente, conforme fundamentação supra, mas especialmente para inibir novas condutas, uma vez que até o presente momento o banco se mantém forte na continuidade do ilícito. e) Condenar o (a) recorrido aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios fixados em percentual usual de 20% sobre o valor da causa. Outrossim, requer ainda: f) A aplicação do CDC no caso em tela, especialmente no concerne a inversão do ônus da prova, por ser o (a) recorrente a parte hipossuficiente da relação processual; g) Concessão das benesses da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação supra do art. 98 do CPC, porque conforme o comprovante do recebimento do benefício, a parte recorrente, ao menos por ora, não possui quaisquer condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem que haja prejuízo a si próprio e o de sua família, máxime, porque deve haver a presunção legal da hipossuficiência da pessoa natural;
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

27933815
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 20031386.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

De início, necessário esclarecer os fatos apresentados pela apelada em sua inicial, vejamos:
“valendo-se das linhas de crédito oferecidas aos aposentados pelo mercado, a parte Requerente entabulou – ou acreditou ter entabulado – um contrato de empréstimo consignado com a Requerida, oportunidade em que foi informada de que o pagamento seria realizado em parcelas a serem descontadas diretamente de seu benefício mês a mês. Assim, diante do que ocorreu nos empréstimos consignados convencionais já entabulados anteriormente, a Requerida realizou a transferência eletrônica do valor obtido pelo mútuo na conta bancária da parte Requerente. Trocando em miúdos, fez uma TED para a parte Requerente.”.

Logo, entendo ser incontroversa a contratação em questão, sendo necessário discutir a existência de erro material ou não.

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante dos diversos contratos de saques complementares, todos assinados eletronicamente, com biometria facial da autora e os seus documentos pessoais (PJe ID 27933791, ID 27933792, ID 27933793 e ID

27933794). Ademais, ficou comprovado o recebimento do saque autorizado e dos saques complementares nos comprovantes de pagamento de ID 27933790. De igual modo, observa-se a utilização do cartão consignado nas faturas mensais de ID 27933795.

No mesmo sentido, faz-se necessário frisar a ausência de margem consignável da autora (PJe ID 20031386) e da presença de diversos empréstimos consignados que demonstram, não apenas a falta de margem consignável como também, o conhecimento da apelante das duas modalidades de contratação.

Ainda, diante da utilização do cartão para saques complementares, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante esse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“Inobstante
a requerente negue que tenha celebrado qualquer negócio com as características do objeto da presente lide com o réu, o ID 131766380 comprova a celebração do contrato, corroborada pela documentação acostada junto com a peça contestatória, atinente aos documentos pessoais da autora e autorizações para emissão de cartão e desconto em margem consignada
.

Outrossim, o ID 131766379 comprova
o depósito do valor contratado, que foi posto à disposição da autora, que o utilizou, não havendo que falar em fraude ou abuso de direito
.

Diante desses fatos, resta claro a este juízo que a parte autora de fato celebrou o contrato ora impugnado, não podendo eximir-se da responsabilidade de adimplir a obrigação assumida.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA DA COSTA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 14/04/2026